Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1006671-41.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Município de Cuiabá.
Recorrida: A Z Informática Ltda.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PRESTADO REMOTAMENTE - IMPOSTO RECOLHIDO NO DOMICÍLIO DA PRESTADORA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Complementar 116/2003 prevê, como regra geral, que a competência tributária para cobrança do ISSQN é o local do estabelecimento do prestador do serviço, prevendo exceções entre as quais não se enquadra o serviço prestado pela parte autora.
2. No caso, os serviços de tecnologia da informação foram prestados pela empresa requerida de forma predominantemente remota, razão pela qual mantém-se a regra geral que prevê o recolhimento do tributo na sede da empresa prestadora.
3. Caso específico no qual o município requerido reconheceu, administrativamente, a natureza remota dos serviços prestados e, por consequência, sua ilegitimidade na exigência do tributo.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006671-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[A Z INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.598.492/0001-27 (RECORRENTE), MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - CPF: 930.723.501-59 (ADVOGADO), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO), PLINIO ANTONIO ARANHA JUNIOR - CPF: 063.428.038-46 (ADVOGADO), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PRESTADO REMOTAMENTE - IMPOSTO RECOLHIDO NO DOMICÍLIO DA PRESTADORA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Lei Complementar 116/2003 prevê, como regra geral, que a competência tributária para cobrança do ISSQN é o local do estabelecimento do prestador do serviço, prevendo exceções entre as quais não se enquadra o serviço prestado pela parte autora.

2.

No caso, os serviços de tecnologia da informação foram prestados pela empresa requerida de forma predominantemente remota, razão pela qual mantém-se a regra geral que prevê o recolhimento do tributo na sede da empresa prestadora.

3.

Caso específico no qual o município requerido reconheceu, administrativamente, a natureza remota dos serviços prestados e, por consequência, sua ilegitimidade na exigência do tributo.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020